Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1015612-07.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ANTERIOR À INOVAÇÃO LEGISLATIVA. PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL ISENTA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput), com pena fixada em 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) produção de relatório investigativo contendo diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp, com transcrições e imagens, revelando interação do requerente com outros integrantes de grupo voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e uso de imóveis e pessoas de confiança; (ii) documento elaborado em 2018, antes da entrada em vigor do regramento relativo à cadeia de custódia da prova (Lei n. 13.964/2019); (iii) dados do relatório confirmados por depoimentos judiciais dos policiais civis; (iv) inexistência de indícios de manipulação ou adulteração; (v) prejuízo não comprovado; (vi) ação revisional isenta de custas processuais.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) consequente absolvição do requerente por ausência de provas válidas; (iii) concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a extração de dados do celular violou a cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP; e (ii) analisar se há demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade na produção da prova digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não é via adequada para rediscutir provas regularmente produzidas e valoradas no processo original, quando inexistente fato novo ou prova de erro judiciário.
6. O instituto da cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a fidedignidade do percurso trilhado pela prova desde sua apreensão até a análise judicial, de modo que eventual ruptura ou vício neste procedimento pode comprometer a sua validade e eficácia probatória.
7. As disposições relativas à cadeia de custódia possuem natureza processual e, à luz do princípio do tempus regit actum, têm aplicação aos atos processuais praticados a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sem prejuízo da validade dos procedimentos regularmente realizados sob a égide da legislação anterior.
8. A violação dos protocolos de custódia da prova repercute essencialmente na dimensão da credibilidade e do peso probatório que deve ser atribuído ao material em questão durante a análise de cada caso.
9. O art. 158-C do Código de Processo Penal prevê apenas a preferência de coleta das provas por perito oficial, inexistindo vedação a prática de atos por investigadores de polícia, devidamente habilitados.
10. O acolhimento da alegação de quebra da cadeia de custódia exige a presença de elementos capazes de desacreditar a preservação e idoneidade das provas produzidas.
11. O reconhecimento de nulidade no processo penal reclama uma efetiva demonstração de prejuízo, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal.
12. Desnecessária a concessão da benesse da gratuidade da justiça diante da ausência de previsão legal ou exigência de custas processuais em sede de revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
13. Revisão criminal improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 159, § 1o, e 563; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 777.173/RJ; AgRg no HC 771.217/SP; AgRg no RHC 147.885/SP; AgRg no AREsp 2.782.053/MS; AgRg no HC 919.616/AL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015612-07.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO - CPF: 118.196.194-78 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KAMILA DE PAULA FONTANELI GARCIA - CPF: 023.835.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELITON DA SILVA LIMA - CPF: 070.089.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 067.670.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER VIANA JESUS - CPF: 687.386.842-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.856.042-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 106.672.994-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ANTERIOR À INOVAÇÃO LEGISLATIVA. PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL ISENTA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
), com pena fixada em 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
produção de relatório investigativo contendo diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp, com transcrições e imagens, revelando interação do requerente com outros integrantes de grupo voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e uso de imóveis e pessoas de confiança;
(ii)
documento elaborado em 2018, antes da entrada em vigor do regramento relativo à cadeia de custódia da prova (Lei n. 13.964/2019);
(iii)
dados do relatório confirmados por depoimentos judiciais dos policiais civis;
(iv)
inexistência de indícios de manipulação ou adulteração;
(v)
prejuízo não comprovado;
(vi)
ação revisional isenta de custas processuais.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia;
(ii)
consequente absolvição do requerente por ausência de provas válidas;
(iii)
concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a extração de dados do celular violou a cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP; e
(ii)
analisar se há demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade na produção da prova digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal não é via adequada para rediscutir provas regularmente produzidas e valoradas no processo original, quando inexistente fato novo ou prova de erro judiciário.

6. O instituto da cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a fidedignidade do percurso trilhado pela prova desde sua apreensão até a análise judicial, de modo que eventual ruptura ou vício neste procedimento pode comprometer a sua validade e eficácia probatória.

7. As disposições relativas à cadeia de custódia possuem natureza processual e, à luz do princípio do
tempus regit actum
, têm aplicação aos atos processuais praticados a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sem prejuízo da validade dos procedimentos regularmente realizados sob a égide da legislação anterior.

8. A violação dos protocolos de custódia da prova repercute essencialmente na dimensão da credibilidade e do peso probatório que deve ser atribuído ao material em questão durante a análise de cada caso.

9. O art. 158-C do Código de Processo Penal prevê apenas a preferência de coleta das provas por perito oficial, inexistindo vedação a prática de atos por investigadores de polícia, devidamente habilitados.

10. O acolhimento da alegação de quebra da cadeia de custódia exige a presença de elementos capazes de desacreditar a preservação e idoneidade das provas produzidas.

11. O reconhecimento de nulidade no processo penal reclama uma efetiva demonstração de prejuízo, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal.

12. Desnecessária a concessão da benesse da gratuidade da justiça diante da ausência de previsão legal ou exigência de custas processuais em sede de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO

13. Revisão criminal improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-F, 159, § 1o, e 563; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 777.173/RJ; AgRg no HC 771.217/SP; AgRg no RHC 147.885/SP; AgRg no AREsp 2.782.053/MS; AgRg no HC 919.616/AL.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
Manoel Messias dos Santos Brito
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, nos autos da Ação Penal n. 0000723-35.2019.8.11.0078, manteve a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
), à pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

A condenação transitou em julgado em 17 de dezembro de 2024 (id. 286757395).

Na presente ação revisional, a defesa sustenta a nulidade das provas digitais (conversas de
WhatsApp
) obtidas por meio da extração de dados do aparelho celular apreendido com o requerente, ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia, violando os arts. 158-A, 158-B e 158-C do Código de Processo Penal.

Alega que os relatórios policiais utilizados para fundamentar a denúncia foram elaborados por investigadores, sem o necessário laudo técnico subscrito por perito criminal, bem como questiona a validade das assinaturas dos agentes policiais, circunstâncias que comprometeriam a autenticidade das provas.

Assevera que
“os depoimentos prestados pelos agentes policiais não podem ser considerados isoladamente hábeis a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando as provas digitais, que ancoram a condenação aplicada ao Revisionando, encontram-se eivadas de irregularidade”
(
sic,
id. 285586355 – pág. 19).

Desse modo, almeja o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e, por efeito, seja o requerente absolvido, por ausência de provas válidas, além dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 285586355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido (id. 288809896).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir a lição de Guilherme de Souza Nucci, o qual expõe que:

“(...) o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas”
(Código de processo penal comentado. 13a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 1184).

Com o intuito apenas de concatenar adequadamente os fundamentos deste voto, importante rememorar os fatos da ação penal que culminaram na condenação do requerente, descritos na denúncia da seguinte forma:

“(...) DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Conforme apurado no incluso caderno investigativo, em data, horário e local incertos, mas com atuação efetiva nesta cidade e Comarca [Sapezal], notadamente ao longo do ano de 2018, os agentes denunciados, conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente crimes de tráfico ilícito de drogas.

Com a prisão em flagrante de MANOEL, ocorrida em 06/11/2018
(APF no 5023-74.2018.811.0078 – código 114969),
pela prática do crime de tráfico de drogas, quando com ele foi apreendida quantidade significativa de maconha (mais de cinco quilogramas)
, conforme vem sendo apurado na Ação Penal no 5411-74.2018.811.0078 (código 115569), as investigações pela Polícia Civil em face do grupo intensificaram-se.

Na mesma ocasião em que MANOEL foi preso, KENYSTHER também se encontrava no local, mas conseguiu foragir das autoridades policiais, estando atualmente em local desconhecido, tendo contra si o mandado de prisão preventiva expedido nos autos no 5026-29.2018.811.0078 (código 114973) também pelo crime de tráfico de drogas.

Diante da prisão em flagrante efetuada, o Delegado de Polícia Civil representou ao Juízo pelo acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido com MANOEL, sendo o pleito distribuído sob o no 5025-44.2018.811.0078 (código 114972) e acolhido pelo magistrado conforme cópia de decisão juntada nas f. 04/05-IP.

Com os desdobramentos da investigação, novas representações foram feitas, sendo identificado através das conversas registradas principalmente no aplicativo whatsapp instalado nos aparelhos celulares apreendidos com MANOEL, DERIVAN (deferida nos autos da Representação no 412-44.2019.811.0078 – código 116731) e KAMILA (judicialmente autorizada nos autos no 338-87.2019.811.0078 – código 116570), que eles, HELITON e CLEBER VIANA mantinham frequente contato entre si pra a prática de tráfico de drogas nesta cidade, de forma estável e com divisão de tarefas.

Nota-se dos autos que os acusados passaram a adquirir entorpecentes e revendê-los a usuários desta cidade. Para tanto, providenciaram a divisão de tarefas e utilizavam-se de celulares e aplicativos (whatsapp) para comunicarem-se entre si e cumprirem a finalidade associativa.

Vê-se nas conversas de f. 10/14-IP, ocorridas
em agosto e setembro/2018, que DERIVAN e MANOEL compartilhavam informações para venda de drogas a usuários, afirmam expressamente que possuíam maconha e cocaína, havendo
, inclusive, trechos em que DERIVAN negociava com determinado usuário e indicava ao comprador que retirasse a droga com MANOEL. Além disso, eles citam HELITON nos diálogos.

O próprio DERIVAN admitiu em seu depoimento colhido pela autoridade policial (f. 123/125-IP) que conheceu MANOEL em julho/2018 e começou adquirindo drogas deste para consumo próprio e, em seguida, passou a pegar quantidade maior de drogas com MANOEL tanto para seu consumo, quanto para revender a outros usuários, além de ter aduzido que também conhece HELITON (‘TOM’), que lhe indicou MANOEL como vendedor de drogas.

Já nas f. 16/27-IP, a relação entre MANOEL e HELITON, entre este, CLEBER VIANA e JONATHAN é evidenciada, dentre outros, pelos seguintes fatos: a) em 27/10/2018, HELITON orienta MANOEL a vender maconha (250 gramas) por determinado preço (R$450,00 ou R$500,00); b) MANOEL e HELITON compartilhavam a chave da mesma residência, local onde as drogas ficavam depositadas; c) CLEBER VIANA, mesmo custodiado, determinava tarefas para HELITON executar, incluindo para adquirir aparelho celular para enviar ao estabelecimento prisional que CLEBER VIANA encontravase detido, além de ter que lhe repassar valores de drogas comercializadas.

Em continuidade, HELITON diz também a MANOEL para que cobrasse dívida de DERIVAN (f. 20-IP), o que demonstra que este pegava droga com outros integrantes da associação (HELITON ou MANOEL, especialmente. Vide f. 157/160-IP) para revender a usuários, como demonstrado na documentação juntada nas f. 135/160-IP.

A acusada KAMILA também foi citada diversas vezes tanto por MANOEL quanto por HELITON como responsável por receber valores e repassar aos integrantes da associação, além de fornecer a própria residência para encontros entre os associados, até mesmo para alimentação e consumo de entorpecentes (f. 16, 24/27-IP). Inclusive, ela própria aduziu a sua cunhada seu envolvimento com HELITON e MANOEL, obtendo vantagens da associação (f. 190/194-IP).

Ademais, o envolvimento de KAMILA com KENYSTHER é revelado na conversa de f. 195-IP, ao passo que KAMILA afirma que KENYSTHER estava na casa dela, havendo também imagens salvas no aparelho celular de KAMILA demonstrando o vínculo entre ela, MANOEL, HELITON, KENYSTHER e JONATHAN, reunindo-se frequentemente (f. 196/200-IP).

Na mesma medida, apurou-se que KAMILA possuía envolvimento com a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, recebendo mensagens (‘salve’) de outros integrantes dessa facção (f. 199/203-IP).

Com relação a JONATHAN, as investigações apuraram que cabia a ele o envio de drogas do Mato Grosso do Sul, especificamente da cidade de Amambaí, para comercialização em Sapezal/MT (f. 223-226-IP), onde foi preso em 01/04/2018 também pela prática de tráfico de drogas.

E além dos fatos acima deduzidos, as condições pessoais dos réus corroboram a existência tanto de associação para o tráfico entre eles, quanto do cometimento de outros delitos, como demonstram as folhas de antecedentes criminais anexadas ao feito.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente o local e as condições em que se desenvolveram as ações, o fato de já terem sido apreendidas entorpecentes com integrantes da associação nesta cidade, os relatórios de investigação, as conversas obtidas com autorização judicial e as circunstâncias pessoais dos réus comprovam a soma de esforços, a divisão de tarefas e a estabilidade que caracterizam o crime de associação para o tráfico de drogas, tendo a Polícia Civil concluído pela seguinte estruturação:

[imagem de organograma da associação]

DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS.

Não obstante a associação, além das ações penais já em curso em face dos denunciados tanto por crimes de tráfico ilícito de entorpecentes quanto por delitos diversos (vide folhas de antecedentes criminais juntadas), também se identificou no curso da investigação a venda deliberada de drogas por integrantes da associação:

No dia 21/10/2018, nesta cidade e Comarca, através de aplicativo whatsapp, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO, consciente e voluntariamente, cumprindo a finalidade da associação, vendeu ao usuário identificado por ‘Jesus Faryas’, 50g (cinquenta gramas) de entorpecente que guardava consigo, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, como registrado na conversa juntada nas f. 08/09-IP, informando ainda que possuía balança para o exercício de sua atividade ilícita.

Por ao menos seis vezes ao longo do ano 2018, mais especificamente nos dias 10/03/2018, 16/05/2018, 20/07/2018, 03/08/2018, 05/08/2018 e 13/10/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, cumprindo a finalidade da associação, utilizando-se do aplicativo whatsapp, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por ‘Alberto Ripp’, como registrado na conversa juntada nas f. 135/140-IP.

Novamente exercendo a finalidade da associação, por ao menos quatro vezes ao longo do ano 2018, mais especificamente nos dias 16/10/2018, 03, 09 e 17/11/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por ‘Alex João S.’, utilizando-se do aplicativo whatsapp, como registrado na conversa juntada nas f. 141/142-IP.

Em dia não preciso, mas sendo certo que no mês de novembro de 2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) à usuária identificada por ‘Kely – telefone +55 65 9268-7656’, utilizando-se do aplicativo whatsapp, como registrado na conversa juntada na f. 143-IP.

Já em 30/12/2018, também nesta cidade e Comarca DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por ‘Jeean Carlos – telefone +55 65 9302-6440’, utilizando-se do aplicativo whatsapp, conforme registrado na conversa juntada na f. 143-IP.

Consta ainda que, no dia 02/05/2018, nesta urbe DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) à usuária identificada por ‘Dai’, utilizando-se do aplicativo whatsapp, como registrado na conversa juntada nas f. 144-IP.

No dia 20/11/2018, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) ao usuário de nome não identificado, por meio do telefone +55 65 9283-3272, utilizando-se do aplicativo whatsapp, conforme registrado na conversa juntada na f. 145-IP.

Ao menos duas vezes ao longo do ano 2018, mais especificamente nos dias 09/10/2018 e 02/11/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) ao usuário de nome desconhecido, identificado apenas como proprietário do número de telefone +55 65 9639- 3733, utilizando-se do aplicativo whatsapp, como registrado na conversa juntada nas f. 146/147-IP.

Por, pelo menos três vezes no ano 2018, mais especificamente nos dias 20 e 30/06/2018, 31/07/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, cumprindo a finalidade da associação, utilizando-se do aplicativo whatsapp, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por ‘MMayck, por meio do telefone +55 65 9698 1413’, como registrado na conversa juntada nas f. 148/149-IP.

Mais uma vez, em 20/06/2018, nesta cidade e Comarca DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por ‘Mateus – telefone +55 65 9696-8850’, utilizando-se do aplicativo whatsapp, como registrado na conversa juntada nas f. 149-IP.

Por fim, por ao menos três vezes ao longo do ano 2018, nos dias 04/02/2018, 07/03/2018 e 13/03/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, cumprindo a finalidade da associação, utilizando-se do aplicativo whatsapp, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por ‘Kayro Sousa, por meio do telefone +55 65 9629 0699’, como registrado na conversa juntada nas f. 155/156-IP. (...)”
(
sic,
id. 286757396 – Pág. 9).

Finalizada a instrução processual, o juízo da Vara Única de Sapezal condenou todos os seis denunciados. Com relação ao requerente
Manoel Messias
, o magistrado aplicou a pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, questionando a suficiência de provas aptas a preserva a condenação de ambos os crimes. Subsidiariamente, requereu a isenção das custas processuais.

O apelo foi desprovido pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, acompanhado integralmente pelos Desembargadores
Marcos Machado
e
Paulo da Cunha
.

O julgado foi assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS [INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RELATÓRIOS POLICIAIS] E ORAIS JUDICIALIZADAS – DEMONSTRAÇÃO DA HIERARQUIA, PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE APENAS PARA O RÉU DERIVAN BATISTA DA SILVA – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL NOS CASOS DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DE DERIVAN PROVIDO EM PARTE E APELOS DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO, CLEBER VIANA JESUS, KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS E KAMILA DE PAULA FONTANELI GARCIA DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o juízo a quo deixou de decretar a prisão preventiva da ré na sentença, falece de interesse recursal o pleito para a concessão do benefício de recorrer em liberdade.

Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

‘A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024)”
(TJMT, ApCrim 0000723-35.2019.8.11.0078, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024).

Estabelecido o contorno fático dos autos, passo à análise da pretensão defensiva.

1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O requerente sustenta a nulidade da condenação diante da inobservância da cadeia de custódia das mensagens de
WhatsApp
extraídas do aparelho celular do requerente, durante a fase investigativa. Argumenta que os investigadores policiais não documentaram adequadamente as etapas da extração do material, sem garantia acerca da autenticidade e integridade dos dados.

Questiona a validade do relatório policial que sintetizou o material obtido, alegando que o documento foi confeccionado por investigadores e não por peritos criminais, além sustentar incompatibilidade das assinaturas dos agentes policiais.

A análise da tese deve ser
admitida
, uma vez que não foi objeto de enfrentamento no julgamento da ação penal originária. No mérito, entretanto,
não merece acolhida
.

Com efeito, o art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
.

O instituto da cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a fidedignidade do percurso trilhado pela prova desde sua apreensão até a análise judicial, de modo que eventual ruptura ou vício neste procedimento pode comprometer a sua validade e eficácia probatória. Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à concretização do devido processo legal, assegurando ao acusado não apenas o direito à prova, mas à prova lícita,

colhida sob os parâmetros do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 771.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024).

Embora a Lei n. 13.964/2019 tenha detalhado as regras de preservação da cadeia de custódia da prova, a normativa não estabeleceu, de forma expressa, as consequências jurídicas decorrentes de eventual inobservância de suas etapas.

Nesse aspecto, apesar da celeuma doutrinária sobre a matéria, prevalece a compreensão de que eventual descompasso não acarreta, automaticamente, a ilicitude da prova, mas sim a sua pouca – ou nenhuma – eficácia probatória para a formação do convencimento do julgador.

Em igual sentido:

“(...) O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

“(...) A questão da quebra na cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 843.649/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024).

Assim, a violação dos protocolos de custódia repercute essencialmente na dimensão da credibilidade e do peso probatório que deve ser atribuído ao material em questão durante a análise de cada caso.

Também é importante assentar que as disposições relativas à cadeia de custódia possuem natureza processual, razão pela qual, à luz do princípio do
tempus regit actum
, sua aplicação restringe-se aos atos processuais praticados após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sem prejuízo da validade dos procedimentos regularmente realizados sob a égide da legislação anterior, conforme dispõe o art. 2o do Código de Processo Penal.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a nova disciplina da cadeia de custódia incide apenas sobre os atos processuais posteriores, inexistindo nulidade quando observados os parâmetros vigentes à época da produção da prova, confira-se:

“(...) Os artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, que regulamentam a cadeia de custódia, não estavam em vigor na época da elaboração da prova pericial, aplicando-se o princípio tempus regit actum. (...)”
(STJ, HC n. 777.173/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025).

“(...) Não se vislumbra violação da cadeia de custódia por suposta inobservância do art. 158-D do CPP. A coleta do material ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.964/19, que inseriu disciplina detalhada sobre a cadeia de custódia no CPP. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 950.870/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025).

No caso em julgamento, verifica-se que o material questionado (conversas de
Whatsapp
) foi extraído do aparelho celular apreendido licitamente com o requerente, em 05/novembro/2018, durante a prisão em flagrante dele, lavrada no termo de id. 286757396 – pág. 48.

Posteriormente, registrou-se o boletim de ocorrência n. 2018.345081, com a descrição das circunstâncias da abordagem e apreensão do aparelho celular, identificado no auto de apreensão no item 9, como
“01(um) un Aparelho Celular Samsung, Branco Com Dourado, IMEI 352607096967654”
(id. 286757397 – Pág. 2 e 28).

Diante disso, o juízo singular acolheu a representação policial, autorizando a extração do conteúdo do aparelho celular (id. 286757396 – pág. 21), o que foi cumprido pelos investigadores de polícia
Josevaldo Silva Tavares
e
Everson Bertoncello
, com a elaboração do relatório policial de diligência (id. 286757396 – pág. 23 – Ordem de Serviço 276/2018 – Boletim 2018.345081).

O documento confeccionado pelos investigadores descreveu que a diligência tinha por objetivo
“busca exploratória do aparelho celular marca J7 Prime”
, apreendido com o requerente
Manoel Messias
, de IMEI 352607096967654 e o número de telefone 65 9930-4002 cadastro no aparelho celular.

Com a identificação do objeto, o relatório expôs os elementos relativos à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capturas de tela de diálogos de whatsapp, transcrições de áudio e fotografias de suspeitos e diligências
in loco
confirmando o conteúdo das mensagens obtidas.

Dentre os materiais reunidos, identificou-se referências a valores, logística de entrega, remessas, cobrança de dívidas, depósitos bancários, gestão de estoque de substância ilícita e gestão de imóveis utilizados como pontos de entrega de entorpecentes.

Nesse contexto, diversamente do que aduz a defesa, não há elementos capazes de afastar a idoneidade e validade da prova em questão, notadamente porque a normativa invocada não era vigente à época da diligência, não há dúvidas acerca da propriedade do objeto, tampouco indícios de que as conversas tenham sido adulteradas, manipuladas ou forjadas.

Quanto ao aspecto temporal da norma, destaca-se que o relatório policial impugnado foi produzido em 28/novembro/2018, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/janeiro/2019.

Ou seja, durante o cumprimento da diligência e a elaboração do documento, não havia disciplina legal detalhada acerca dos procedimentos e técnicas aplicáveis à extração, acondicionamento, tratamento ou armazenamento dos dados, razão pela qual, à luz do princípio do
tempus regit actum
, não se pode sustentar qualquer inobservância a um regramento que, à época, sequer existia.

Outrossim, ainda que se entretenha a tese de ilicitude das provas expostas no relatório policial, há de se ter em mente que a irregularidade do documento somente reduz a carga probatória do documento, não tornando-o inóculo e ilegal.

E, na espécie, há outros elementos concretos e suficientes para manter a condenação prolatada, em especial as declarações judiciais dos policiais
Galvão Pereira da Silva
,
Everson da Silva
e
Josevaldo Silva Tavares
que narraram toda a investigação, inclusive a identificação do vínculo estabelecido entre o requerente
Manoel Messias
e os demais corréus, com uso de imóvel como ponto de venda de drogas e repasses de porcentagens decorrentes da venda de material ilícito.

Nesse ponto, convém transcrever parte da exposição probatória apresentada pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri no voto condutor do acórdão:

“(...) Lado outro, as autorias das traficâncias imputadas aos acusados Manoel e Derivan estão bem demonstradas nas declarações dos agentes policiais, Everson da Silva e Josevaldo Silva Tavares, na quebra de sigilo telefônico e na apreensão de drogas.

O policial civil Everson da Silva, ao ser ouvido em juízo, destacou que, depois de autorizada a quebra de sigilo do telefone de Manoel, foi constatado que ele mantinha contato com Heliton para a venda de drogas. Nos diálogos ficou claro que Kamila utilizava a sua casa para realização de encontros com os outros associados, notadamente para a venda e retirada de entorpecentes.

A referida testemunha ainda ressaltou que na quebra de sigilo do telefone de Heliton foi possível verificar que Derivan negociava drogas com Heliton, além de pegar porções com Manoel para revenda.

De igual modo,
o policial Civil Josevaldo Silva relatou em juízo Heliton e Viana já eram investigados por tráfico de drogas, e que após a prisão de Manoel conseguiram esclarecer as participações dos demais associados.
Nos celulares investigados, foi constatado que Kamila dava o apoio necessário aos corréus, fornecendo a sua residência para que as transações envolvendo os entorpecentes fossem realizadas, inclusive na contabilidade da associação. Além disso, destacou que chegaram a Derivan através das conversas retiradas do celular de Manoel, e que participou da diligência que culminou na localização de uma porção de maconha na residência dele.

Ressalte-se ainda que as declarações do Delegado de Polícia, Galvão Pereira da Silva, e do policial militar, Julio Cesar Etiane Pereira, elucidam não só a participação de Manoel e Derivan no comércio ilícito como também explanam o papel de cada acusado na associação destinada ao tráfico.

Galvão Pereira afirmou que, após a prisão de Manoel com aproximadamente 5 quilos de maconha, foi autorizada a quebra de sigilo do telefone apreendido com ele, sendo constatado que havia uma divisão de trabalho entre o grupo para a comercialização dos entorpecentes, qual seja, ‘Cleber Viana era o ‘cabeça’ da organização e encontrava-se preso, motivo pelo qual delegava suas funções para Kenysther, que era seu braço direito fora do sistema prisional. Quanto à Kamila, relatou que a acusada era responsável por promover encontros para utilização de drogas em sua casa, dando suporte na contabilidade da organização’, enquanto Manoel e Derivan, com o auxílio de Kenysther, armazenavam e comercializavam os entorpecentes.

Julio Cesar, por sua vez, também asseverou que Cleber Viana dava as ordens de dentro do presídio para o restante dos associados comercializaram os entorpecentes ‘no intuito de conseguirem dinheiro para tirar Viana da cadeia, já que era ele quem comandava a organização’. Acrescentou ainda que Manoel e Kenysther eram responsáveis pela venda da droga, e que a participação de Derivan só foi verificada após o levantamento feito pela Polícia Civil. (...)”
(
sic,
id. 286757394).

Vale ainda destacar que o próprio requerente confirmou, em interrogatório policial, ser proprietário do número de telefone 65 99930-4002, exatamente o mesmo constante no cadastro do aplicativo
WhatsApp
e no relatório policial questionado.

De igual modo, há empecilho ao acolhimento do pleito defensivo de que a prova seria ilegal em razão da ausência de laudo técnico elaborado por perito oficial.

Primeiro, porque o reconhecimento de nulidade no processo penal, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, reclama não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não se efetivou na hipótese.

Não obstante a tese defensiva de que houve inviabilização do pleno exercício do contraditório, a alegação mostra-se como mera retórica, sem a demonstração de como isto teria se dado, sobretudo quando todo o conteúdo das capturas de telas e transcrições de áudio foi disponibilizado à defesa.

Segundo, porque o art. 158-C do Código de Processo Penal – invocado pela defesa como
taxativo
– estabelece apenas a preferência de coleta por perito oficial, inexistindo qualquer vedação a prática de atos por investigadores de polícia, devidamente habilitados, como efetivado no caso em julgamento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece a validade de laudo pericial subscrito por agente policial compromissado para a função, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal:

“(...) À luz dos (atuais e evolutivos) princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de mérito, como expressão do subjacente neoprocessualimo (ou intitulado formalismo-valorativo), na falta de perito oficial, ex vi dos arts. 159, § 1o e 179, ambos do CPP, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas [a exemplo de agentes policiais civis], não integrantes dos quadros da Polícia Técnica especializada - intituladas como peritos ‘juramentados’ -, nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com preferencial (mas não determinante) formação na área técnico-científica relacionada à natureza do exame demandado. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.782.053/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 03/06/2025).

Por derradeiro, a idoneidade do documento não pode ser afastada pela frágil argumentação defensiva de que haveria
“dúvidas claras quanto a assinatura de quem efetivamente confeccionou”
o laudo pericial (
sic,
id. 285586355 – pág. 9).

Isso porque a simples alegação de semelhança gráfica entre as assinaturas não constitui prova idônea de falsificação, tratando-se de especulação sem qualquer contraprova ou laudo técnico grafotécnico.

Não suficiente, os dois policiais que subscreveram o documento (
Josevaldo Silva Tavares

e Everson Bertoncello
) foram ouvidos em juízo, oportunidade em que ratificaram a autoria da diligência, bem como ficaram à disposição da defesa para responderem eventuais indagações, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Evidente, portanto, que as alegações permanecem no campo da especulação e conjectura, sem apontar elementos concretos que possam desacreditar a autenticidade das mensagens ou demonstrar efetivo prejuízo.

Nessa direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas:

“(...) A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025).

Para encerrar, relembra-se que a declaração de nulidade processual demanda a comprovação de prejuízo concreto, conforme estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
).

Afinal, o Poder Judiciário deve equilibrar a proteção às garantias processuais com a necessidade de combate à criminalidade e preservação da ordem social. O formalismo excessivo, quando não amparado em prejuízo concreto, pode gerar sensação de impunidade e descrédito nas instituições, contrariando os próprios objetivos do Estado Democrático de Direito.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício capaz de comprometer a higidez da prova questionada, tampouco elemento concreto que denote quebra da cadeia de custódia apta a ensejar a nulidade pretendida.

A extração das mensagens observou os parâmetros legais então vigentes, foi regularmente autorizada pela autoridade judiciária competente, teve sua autoria confirmada em juízo pelos próprios investigadores que a realizaram e serviu de base, junto a outros elementos robustos e convergentes, para a condenação.

Desse modo, ausente demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à ampla defesa, a alegação defensiva constitui mero inconformismo, incapaz de justificar a anulação de todo um processo criminal.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

Subsidiariamente, a defesa postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pleito é manifestamente improcedente, uma vez que inexiste previsão legal ou exigência de custas processuais em sede de revisão criminal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo improcedente

a presente ação revisional ajuizada por
Manoel Messias dos Santos Brito
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025